Tribunal: TJDFT
Processo: 0728947-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728947-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. V. C. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANE CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por E.V.C.D.O. contra decisão de ID 28862885 – p. 60, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na disponibilização de vaga em creche pública, nas proximidades de sua residência. Alega que foi indeferido administrativamente o pedido de matrícula, sob o fundamento da inexistência de vagas; que a disponibilização de serviço educacional digno decorre de expressa previsão da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, tratando-se de obrigação imposta ao Poder Público e, não, faculdade da Administração. Requer, liminarmente, a determinação de matrícula em creche, em período integral, em instituição próxima de sua residência, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça pleiteada. É o breve Relatório. Decido. Defiro gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. O direito da agravada tem assento constitucional (art. 6o, 205 e 208 da Constituição Federal), e está amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 53, inc. V e art. 54, inc. IV), bem como pela Lei n. 9.394/96 (Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional), todavia, em análise prefacial, não há obrigatoriedade de o Estado efetuar matrícula em creche específica, próxima à residência, que, embora possa ser mais conveniente, não consubstancia direito subjetivo da parte. Há de ser observado o princípio da reserva do possível, razão pela qual o eventual acolhimento do pedido poderia, até mesmo, configurar tratamento prioritário e diferenciado à parte agravante, em detrimento do direito das demais crianças, também inscritas em lista de espera, e que se encontram em idêntica situação, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Por fim, não se verifica situação de risco ou vulnerabilidade do agravante, a justificar a medida excepcional. Dessa forma, devem ser observados outros critérios de classificação estabelecidos pela Administração pública, notadamente o cronológico (objetivo), para o preenchimento das vagas ofertadas. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Ao agravado, para contrarrazões. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 10 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora